Tribunal: TCU
Processo: 016.591/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente relatório de levantamento cumpriu com o objetivo de identificar objetos e ações de controle a serem tratados em futuras auditorias. Considerando que as propostas de auditorias referentes aos objetos de controle relacionados no Anexo B do relatório de levantamento (peça 124, p. 49-50) deverão ser submetidas oportunamente ao relator, em processos específicos, conforme os procedimentos previstos nos normativos internos deste Tribunal, não sendo pertinente autorizar, neste momento, a realização da auditoria proposta no pronunciamento de peça 126. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', e 169, V, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peças 124 a 126), ACORDAM, por unanimidade em encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 016.591/2021-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Interessados: Conselho Nacional de Justiça (07.421.906/0001-29); Conselho Nacional do Ministério Público (11.439.520/0001-11); Secretaria Nacional de Segurança Pública (00.394.494/0005-60); Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (). 1.2. Órgãos: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.